Tribunal: TJES
Processo: 5018885-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018885-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GEOVANI SCHNEIDER BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. ANÁLISE DO HISTÓRICO PRISIONAL. TEMA 1161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por agravante contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que deixou de conceder, por ora, o benefício do livramento condicional, ao fundamento da ausência do requisito subjetivo, não obstante o implemento do requisito objetivo temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave, ainda que ocorrida há mais de 12 meses, pode ser considerada para o indeferimento do livramento condicional, à luz do requisito subjetivo do bom comportamento durante a execução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme dispõe o art. 83 do Código Penal.

O requisito objetivo temporal foi devidamente preenchido pelo apenado em 28 de agosto de 2025.

O requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena não restou atendido, diante do histórico prisional desfavorável do agravante.

O cometimento de falta grave, consistente na posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem e na inobservância do dever de obediência e respeito, evidencia a ausência de disciplina e comportamento satisfatório exigidos pelo art. 83, III, “a”, do Código Penal.

O atestado de boa conduta carcerária referente aos últimos 12 meses não afasta a necessidade de análise global do comportamento do apenado ao longo de toda a execução penal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1161, firmou entendimento no sentido de que a avaliação do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, e não apenas período recente.

A jurisprudência do STJ admite o indeferimento do livramento condicional com base em falta grave pretérita, ainda que superior a 12 meses, quando demonstrada a ausência de bom comportamento durante a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018885-07.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GEOVANI SCHNEIDER BRITO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
GEOVANI SCHNEIDER BRITO
, contra a decisão (id 16838879 – seq. 223.1) proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que deixou de conceder, por ora, o benefício do livramento condicional em favor do reeducando pois, pois ausente o requisito subjetivo.

Em suas razões recursais (id 16838879 – seq. 231.1), a Defesa alega que a falta grave, praticada há mais de 12 (doze) meses, não pode ser utilizada como óbice à concessão do livramento condicional, tendo em vista que o reeducando já foi devidamente sancionado pela infração em momento anterior.

C
olhe-se dos autos
que ao agravante foi imposta a pena de 15 (quinze) anos e 03 (três) meses pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas.

Nesse contexto, de análise ao processo de execução n° 0003991-11.2016.8.08.0006 o apenado atingiu o requisito objetivo para o livramento condicional em 28 de agosto de 2025 (seq. 211)

Entretanto, a autoridade judiciária indeferiu seu pedido de concessão de livramento condicional, baseando-se no entendimento de que, embora o reeducando tenha atingido o requisito temporal, seu histórico prisional não foi satisfatório, visto que durante o cumprimento da pena envolveu-se em falta grave, conforme apurado nos PAD 029/2024.

Destaco, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos
, conforme dispõe o
art. 83 do Código Penal
.

Quanto ao requisito objetivo, qual seja, o pressuposto temporal, não resta dúvida de que foi atendido pelo apenado, mais precisamente na data de 28 de agosto de 2025. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, a Magistrada singular, de modo acertado, entendeu que o reeducando não o atingiu.

Desse modo, o apenado não demonstrou comportamento satisfatório, nem a disciplina necessária para gozar do benefício, visto que, durante o cumprimento da pena possuiu indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, no interior da unidade prisional, bem como deixou de prestar obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar, de modo que não restou cumprida a disposição contida no artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/19 (denominada Pacote Anticrime), tendo em vista a inobservância ao requisito de “
bom comportamento durante a execução da pena
”.

Nesse sentido, também é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 837.560/RS, relator
Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
1/3/2024
).

Ressalto que ainda, que o atestado de conduta carcerária informe boa conduta nos últimos 12 meses, o histórico prisional do agravante deve ser considerado na avaliação do requisito subjetivo, conforme o Tema 1161 do c. Superior Tribunal de Justiça, que determina a análise do comportamento do apenado em toda a execução penal, e não apenas nos últimos 12 meses.

Assim, em que pese a falta grave cometida pelo agravante ter mais de 01 (um) ano, tal fato não impede o indeferimento do pedido de livramento condicional, nos termos do entendimento do c. STJ, firmado no tema citado acima.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.